Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas.
3. Havendo elementos de prova embasada em depoimento categórico de ser o pronunciado o autor do delito, deve o caso ser submetido ao Conselho de Sentença para decidir a matéria, uma vez que a impronúncia só é viável quando não há qualquer prova nos autos relativa à materialidade e aos indícios de autoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.